Tribunal: TJSP
Processo: 2274826-18.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Alienação de cotas sociais. Controvérsia a respeito do equipamento "Digitalizador Eagle", transferido às rés como propriedade material da sociedade, e que foi adquirido pelo autor mediante financiamento. Tutela de urgência. Inteligência do art. 300 do CPC. Pretensão de compelir as requeridas a arcarem com as parcelas do financiamento. Não cabimento.

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito empresarial. Alienação de cotas sociais. Controvérsia a respeito do equipamento "Digitalizador Eagle", transferido às rés como propriedade material da sociedade, e que foi adquirido pelo autor mediante financiamento. Tutela de urgência. Inteligência do art. 300 do CPC. Pretensão de compelir as requeridas a arcarem com as parcelas do financiamento. Não cabimento. Ausência de probabilidade do direito (fumus boni iuris). Partes que firmaram instrumento de compra e venda de equipamentos, com firma reconhecida, por meio do qual as rés adquiriram o equipamento "Digitalizador Eagle", mediante pagamento à vista do valor total, sem qualquer ressalva. Agravo provido.